Tribunal: TJPA
Processo: 0814499-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814499-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.

AGRAVADO: ERICA PEREIRA PAES CANDIDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITRA HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida em 1º grau, que arbitrou honorários periciais.

2. Conforme consignado na decisão monocrática, embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, uma vez que para a fixação dos honorários periciais foram utilizados critério técnicos, além disto, o valor foi fixado abaixo do pretendido pelo perito.

3. O alegado prejuízo poderá ser apreciado perante este Juízo ad quem, por ocasião do julgamento de eventual recurso da apelação, devendo prevalecer a taxatividade do art. 1.015 do CPC, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

4. Agravo interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA PARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 12075646, que não conheceu do agravo de instrumento (processo nº 0808396-97.2022.8.14.0000).

A Decisão Monocrática impugnada pela Recorrente, não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a ausência de cabimento com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por manifesta inadmissibilidade, ante a taxatividade prevista no CPC/15.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

(...)

Em razões de agravo interno, a Agravante sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de impugnação dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem, diante da mitigação do rol de hipóteses do cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC/15 e da demonstração do prejuízo, caso seja mantida a decisão de 1º grau.

Aduz que o perito nomeado pelo Juízo propôs valor elevado, o que foi acatado pelo Juízo de origem, que utilizou como fundamento para o arbitramento dos honorários a política de honorários para avaliações e perícias de engenharia do IBAPE do estado do Pará para o ano de 2022, sem considerar a Tabela de Honorários Profissionais (CREA-PA, Decisão Plenária 121/2021 - emitida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Pará - AEAPA para o ano de 2021).

Ao final requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão que arbitrou os honorários periciais.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida em 1º grau, que arbitrou honorários periciais.

Sobre a admissibilidade recursal, impende transcrever o artigo 1.015 do CPC/15, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento,
in verbis:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso).

Os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso estender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...)
O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo
. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo
. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim,
apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade
. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifo nosso).

Conforme consignado na decisão monocrática, embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, uma vez que para a fixação dos honorários periciais foram utilizados critérios técnicos, além disto, o valor foi fixado abaixo do pretendido pelo perito.

Ademais, o alegado prejuízo poderá ser apreciado perante este Juízo ad quem, por ocasião do julgamento de eventual recurso da apelação, devendo prevalecer a taxatividade do art. 1.015 do CPC, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO
. 1. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo.
A decisão que impõe ao requerente o pagamento dos honorários periciais não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.
2. O conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 52108151120228217000 CAMAQUÃ, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 20/10/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO
. 1. Ação que busca a complementação do seguro DPVAT.
2. Recurso que impugna os honorários periciais, fixados no valor de R$ 3.800,00 a serem pagos ao final pelo vencido. 3. Matéria excluída do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Urgência não demonstrada, razão pela qual a conclusão adotada que não discrepa da tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Não cabimento do recurso de agravo de instrumento. Recurso não conhecido
.

(TJ-RJ - AI: 00670605320218190000, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA AFASTADA - NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.696.396/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil está mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da postergação do julgamento da questão -
Diante da ausência da urgência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(TJ-MG - AGT: 10000211101381002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

Desta forma, deve ser mantida a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a ausência de cabimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023